Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734998-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PISPASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 2. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PISPASEP. 3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 4. No Tema 1.076, o STJ pacificou o entendimento de que não é possível se fixar honorários de sucumbência por equidade, sob fundamento de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a existência de falha na prestação do serviço imputada ao banco recorrido, ante a ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP e a não aplicação dos rendimentos devidos. Pugna, assim, pela restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, a título de danos materiais, decorrentes de sua má gestão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJTO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: (...) Não obstante, com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. (...) É de se notar que os depósitos no fundo PIS-PASEP não se confundem com aplicações financeiras comuns nem com o regramento aplicado aos tributos e, como visto, estão sujeitos a regras estritamente fixadas de correção monetária e incidência de juros, as quais, por vezes, podem resultar em remunerações inferiores àquelas vistas em outras aplicações colocadas à disposição no mercado financeiro. Nem por isso é de se reconhecer a ocorrência de ilegalidade ou de irregularidade, mormente atribuível ao gestor do fundo, o qual, como visto, não tem a mínima autonomia em relação às orientações emanadas do Conselho Diretor. Dessa forma, se o objeto da irresignação compreende a aplicação dos índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros pela entidade gestora das cotas únicas, o Banco do Brasil, não sendo objeto de questionamento os índices propriamente ditos, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, a parte Autora deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil. Assim não fazendo, inadmissível que, em demanda ajuizada contra o órgão gestor, se pretenda a aplicação da taxa INPC ou dos demais indexadores indicados nos cálculos para a remuneração das cotas individuais diversos dos previstos na legislação vigente. Frise-se que a discussão sobre os critérios de correção monetária não é vedada, uma vez condizente com o direito de acesso à Justiça, porém, deve ser endereçado contra a pessoa jurídica que dispõe de legitimidade para avaliar e fixar tais critérios, a qual, como visto, é pessoa diversa da instituição financeira ré. O que se tem, enfim, é que a parte Autora pretende a aplicação de índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, em demanda ajuizada contra o Banco do Brasil, ao passo que, como dito, à instituição financeira incumbe tão somente aplicar os índices de atualização previstos por aquele Colegiado” (ID 17881295). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030